Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO À CLÁUSULA DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 19,263,49. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta a incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, alega que a contratação dos serviços foi regular e, sobretudo, que a cobrança das tarifas relativo aos valores antecipados estava prevista no instrumento contratual. Razão pela qual requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22180406 e 22180407). Contrarrazões apresentadas (ID 22180413).
III. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
IV. Avançando no mérito, a controvérsia cinge-se em saber se houve anuência da parte recorrida em autorizar a parte recorrente a promover a cobrança de tarifas por antecipação de recebíveis com periodicidade diária.
V. Tem-se que o contrato eletrônico é uma realidade e deve, num futuro breve, substituir a forma tradicional. Todavia, para que suas cláusulas tenham o condão de obrigar as partes contratantes, devem preencher requisitos que conduzam à identificação inequívoca do signatário do documento. Isto é, deve apresentar a autenticação por órgão autenticador oficial; selo cronológico com o dia, a hora e a identidade das partes, dentre outros elementos, estes, contudo, não foram comprovados pela parte recorrente.
VI. No caso, resta incontroverso a existência da relação contratual havida entre as partes, entretanto não remanesce dúvida que a parte recorrente não se desincumbiu em seu ônus de provar que a parte recorrida efetivamente anuiu a antecipação de recebíveis com periodicidade diária. (art. 373, II, do CPC).
VII. A despeito da parte recorrente anexar aos autos proposta de adesão à cláusula de antecipação de valores (ID 22180371), percebe-se que o referido documento não demonstra que a parte recorrida declarou aceitar as referidas condições, especialmente porque a suposta assinatura eletrônica não identifica o representante da empresa (ora recorrida).
VIII. Além disso, a parte recorrida indica que a contratação e suas especificidade foram convencionadas em contato com a preposta da empresa, inclusive declinou o número do protocolo de atendimento (ID 22179791 - Pág. 1), entretanto, nota-se que sequer a parte recorrente anexou aos autos as referidas gravações telefônicas que supostamente comprovaria a existência da contratação da antecipação de valores, quedando-se inerte em seu ônus probatório.
IX. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.